Tribunal: TJMT
Processo: 1011465-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011465-35.2025.8.11.0000
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: FERNANDA DA SILVA ARAUJO GONCALVES e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PACIENTE RESIDENTE EM MUNICIPIO DIVERSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá/MT contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, o obrigou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a custear tratamento médico da parte autora em hospital da capital, fixando multa diária em caso de descumprimento. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, pois a parte autora reside em Santo Antônio do Leverger/MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Município de Cuiabá possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda que visa assegurar tratamento de saúde à autora domiciliada em outro município.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal estabelece que o direito à saúde é dever comum dos entes federativos, sendo-lhes imposta responsabilidade solidária pela sua promoção e prestação (CF, arts. 196 a 198).
4. A tese fixada no Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios em matéria de saúde, mas permite ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências, com base na descentralização e hierarquização do SUS.
5. A jurisprudência do TJMT entende que a obrigação direta de prestação de serviços de saúde incumbe ao ente federativo em cujo território reside o beneficiário, sendo ilegítima a inclusão de município estranho ao domicílio do paciente.
6. No caso concreto, restou comprovado que a parte autora é residente em Santo Antônio do Leverger/MT, não havendo elementos que justifiquem a imposição da obrigação ao Município de Cuiabá/MT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde não impede que a obrigação de fazer seja direcionada ao ente correspondente ao domicílio do paciente. 2. O Município de Cuiabá é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda quando o beneficiário reside em outro município, salvo comprovação de atendimento direto por sua rede de saúde.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 197 e 198; CPC, art. 536, §1o; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011465-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Social, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FERNANDA DA SILVA ARAUJO GONCALVES - CPF: 996.766.051-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025